Tribunal: TJDFT
Processo: 0732808-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO. REJEIÇÃO.
1. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração cingem-se às hipóteses previstas no art. 619, do CPP, ou seja, quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
2. Não se verificando a omissão apontada pelo embargante, rejeitam-se os embargos declaratórios.
3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.